Tribunal: TJSP
Processo: 2190985-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Apelação Criminal julgada por este E. Tribunal de Justiça - Incompetência para modificar matéria já apreciada neste Tribunal - Pleito pela alteração do regime inicial imposto - Incabível – O presente writ não é meio idôneo para se obter o pretendido. Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190985-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante LAIS
NAKED ZARATIN e Paciente WAGNER FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190985-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2190985-91.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
LAIS NAKED ZARATIN
Paciente:
WAGNER FERREIRA DA SILVA
Voto no:
29282
Habeas Corpus
Apelação Criminal julgada por este E.
Tribunal de Justiça - Incompetência para modificar matéria já
apreciada neste Tribunal - Pleito pela alteração do regime
inicial imposto - Incabível O presente writ não é meio idôneo
para se obter o pretendido. Impetração não conhecida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada LAIS NAKED ZARATIN em favor do paciente WAGNER
FERREIRA DA SILVA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão
proferida por este juízo que, em sede acórdão, deu parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190985-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recurso de apelação do Ministério Público para condenar o paciente como
incurso no artigo 157, §2o, incisos I e II, do CP, em concurso formal com o
artigo 244-B do ECA, e no artigo 28 da Lei de Drogas, , mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos e, ex ofício, julgou
EXTINTA A PUNIBILIDADE do paciente, no que diz respeito ao delito
previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, em vista da ocorrência da
prescrição, conforme artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 30, da
Lei 11.343/06.
Afirma que o trânsito em julgado ocorreu
em 06/11/2019 e que a citada decisão contrariou entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no que se refere à fixação do regime inicial fechado,
alegando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que a pena
estabelecida foi inferior a 08 anos, de modo que ele faz jus a regime mais
brando.
Dessa
forma,
pleiteia,
em
suma,
a
concessão do cumprimento da pena em regime inicial semiaberto ao
paciente.
É o relatório.
A presente impetração sequer comporta
conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190985-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Depreende-se da documentação juntada e
das informações obtidas através do Sistema de Automação Judicial SAJ
que o paciente foi devidamente processado e restou absolvido, através de
sentença proferida pela 19a Vara Criminal da Comarca da Capital, em 22
de março de 2019.
O Ministério Público se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação, requerendo, em síntese, a
condenação do paciente pelo crime do artigo 157, §2o, incisos I e II, do
Código Penal, do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
do artigo 311, caput, do Código Penal e no artigo 28, caput, da Lei no
11.343/06, na forma do artigo 69, caput, também do Código Penal.
Bem
processado
o
recurso,
com
a
apresentação das devidas contrarrazões, sustentando a r. sentença, subiram
os autos a este Egrégio Tribunal e a douta Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer através do qual opinou pelo provimento do recurso.
Eis que, em sessão de julgamento, esta
Colenda 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, através do voto de minha relatoria, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo MP para condenar o paciente ao
cumprimento de 07 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 17 dias-multa, bem como prestação de serviços à
comunidade, conforme acima descrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190985-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Como se vê, a causa já foi julgada por este
Tribunal em grau de Apelação e qualquer constrangimento ilegal
porventura advindo desta decisão deve ser imputado a esta E. Câmara, o
que a torna incompetente para apreciar o presente Habeas Corpus.
Diante
disso,
pode-se
concluir,
com
segurança, que o impetrante se insurge por meio do presente remédio
heroico, não contra a decisão proferida por Juízo monocrático prolatada
em desfavor do paciente, mas, sim, contra o v. acórdão que a substituiu,
prolatado, diga-se, por um dos órgãos fracionários desta C. Corte, a
impedir, assim, o conhecimento da impetração.
Isso porque, como é cediço, este E.
Tribunal, por força do princípio da hierarquia, não tem competência para
o processo e julgamento de habeas corpus impetrados contra suas próprias
decisões, ainda que prolatadas por seus órgãos fracionários, até porque o
acolhimento de entendimento em sentido contrário lhe permitiria, em
última análise, conceder de ofício habeas corpus contra suas próprias
decisões, em virtude do que ocuparia, simultaneamente, as posições de
coatora e de julgadora, o que, por óbvio, não se pode conceber.
Sobre o tema:
Inviável é a impetração de habeas corpus a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190985-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
julgado pela própria autoridade apontada como
coatora. Incompetência manifesta deste órgão
julgador para conceder a ordem contra si próprio.
Necessidade de observância do princípio da
hierarquia, devendo o habeas corpus ser julgado
por instância superior a de que provier a violência
ou coação (STJ 3.a T. AgRgHC 20.027 Rel.
NANCY ANDRIGHI
j. 21.2.2002
DJU
6.5.2002, p. 284).
Não pode tomar conhecimento de um pedido de
habeas corpus o Juiz ou Tribunal que praticou ou
confirmou, expressa ou implicitamente, o ato
considerado ofensivo da liberdade física do
paciente (TACRIM-SP
HC
Rel. NELSON
FONSECA JUTACRIM-SP 65/127).
E, ainda:
A competência para o processo e julgamento do
habeas corpus obedece ao princípio da hierarquia.
Não pode se reputar competente o mesmo juiz que
autorizou a coação, ou que a ordenou, nem o seu
igual, nem, a fortiori, o juiz inferior a ele. As leis
porfiaram em dar forma a esse princípio (TJSP
RHC Rel. FELIZARDO CALIL RT 54/364).
Consigne-se, também, que, por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190985-91.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que dispõe o art. 105, I, “c”, da CF, compete ao C. STJ processar e julgar,
originariamente, os habeas corpus, quando o coator ou paciente for
qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for
tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da
Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da
justiça eleitoral; (...).
Nestas circunstâncias, o habeas corpus não
pode ser conhecido, diante da patente incompetência desta Egrégia Corte
em apreciar este mandamus.
Ademais, também não se pode conhecer do
pedido, visto que o presente remédio heroico não é o meio idôneo para
análise do mérito de modificação de regime inicial, cabendo para tanto,
recurso específico, nos termos legais.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS
Impetração visando à
absolvição do paciente
Matéria incompatível
com a via heróica Ordem denegada” (Habeas
Corpus n.o 292.536-3 Ubatuba 6.a Câmara
Criminal Relator: Haroldo Luz 23.09.99
V.U.).
É certo que “o habeas corpus não é meio
idôneo para corrigir possível injustiça da sentença condenatória” (Rev.
Forense, vol. 119, p. 242; rel. Nelson Hungria) e também não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190985-91.2020.8.26.0000 -Voto no
8
substituir o recurso próprio para impugnar decisão prolatada pelo Juízo da
condenação, pois "[o] habeas corpus não pode ser usado como substituto
do recurso ordinário. Caso contrário, ele seria transformado em um
superrecurso, sem prazo certo para sua interposição, tirando a segurança
das decisões judiciais passadas em julgado, já que poderiam ser, a
qualquer tempo, modificadas pelo remédio heróico" (RJDTACrimSP, vol.
12, p. 167; rel. Des. Hélio de Freitas).
Eis que, o habeas-corpus não é o
instrumento adequado para analisar situações como a do caso em tela, e
não deve ser usado como solução para todos os males, não podendo, assim,
fazer às vezes de recurso específico. Muito menos adiantar o julgamento
deste.
Por tais razões, NÃO SE CONHECE DA
IMPETRAÇÃO.
P.R.I.C.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator